Tribunal: TJES
Processo: 5000067-45.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000067-45.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
RECORRIDO: ANA EMILIA RODRIGUES BEIRAO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 3752299).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que há ilegitimidade passiva da recorrente, haja vista ser apenas a marca;
c)
que somente é a bandeira do cartão de crédito;
d)
que não enquadra-se na cadeia de consumo;
e)
que são ausentes os requisitos da responsabilidade civil;
f)
que não há conduta ilícita por parte da recorrente;
g)
que requer a redução do
quantum
indenizatório;
h)
que o presente recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrida tem direito a ter declarada a inexistência de seu débito junto à recorrente, além do recebimento de danos morais.

Inicialmente, é fato incontroverso que a recorrida não realizou a utilização do cartão, haja vista a comprovação de que esta sofreu um assalto, perdendo seus pertences. Mesmo ante tal contexto, a recorrente não realizou o bloqueio do cartão, pelo contrário, procedeu com a cobrança das faturas.

A recorrente, em seu petitório recursal, alega que possui ilegitimidade passiva, haja vista existir hoje apenas um arranjo de pagamento entre ela e as emissoras do cartão de crédito, quais sejam o Banco Bradesco Cartões S/A e a empresa Tempo Serviços LTDA, ou seja, funciona hoje apenas como uma marca, cedendo-a.

Contudo, em que pese tal tese de ilegitimidade, entendo que esta não deve prosperar.

Sua autodefinição como apenas uma marca não lhe exime da responsabilidade objetiva enquanto fornecedora do serviço, visto que atua de forma coordenada e conjunta com a instituição financeira.

Assim, é em razão da inserção de sua marca nas faturas e no próprio cartão de crédito e das facilidades que esta oferece - como redes de estabelecimento conveniadas, benefícios decorrentes de fidelidade do cliente - que o consumidor é levado a contratar esse serviço, sendo inegável que participa da atividade econômica realizada pela instituição financeira, devendo, por isso, atender a qualquer tipo de determinação judicial.

Desta forma, é óbvio o benefício adquirido pela recorrente com a vinculação de sua marca a cartões de crédito fornecidos a clientes selecionados, haja vista as suas taxas de anuidade e requisitos de renda mínima acima do padrão médio das demais bandeiras. Nesse sentido, é inegável que tais serviços, mesmo que servindo apenas como elemento de marca, geram lucros à recorrente, o que lhe atribui responsabilidades enquanto parte integrante da cadeia de consumo.

Neste sentido, segue o entendimento do TJMG e do TRF-4, respectivamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA POR PRÁTICA ABUSIVA CONTRA O CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PROVA DO DANO. INEXIGIBILIDADE. VALORAÇÃO DO DANO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I - Verificado que os fundamentos da peça recursal estão em consonância com aquilo que foi arguido e discutido nos autos, como também decidido na sentença recorrida, o conhecimento do recurso é medida impositiva. II -
Como é de natural sabença, patente é a legitimidade passiva de todos aqueles que compõem a cadeia de comercialização de cartão de crédito vinculado a estabelecimento comercial, seja pela aplicação da teoria da aparência, seja pela regra que dispõe a facilitação da defesa dos direitos pelo consumidor.
III - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do artigo 17 do CDC. IV - Tratando-se de indevida inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, o dano moral indenizável é presumido. V - Na fixação do valor referente à indenização por danos morais, leva-se em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, bem como a satisfação da vítima, sem, contudo, representar um enriquecimento sem causa. V - Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.154150-1/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022) (sem grifos no original)

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMNISTRADORA DO CARTÃO E DA EMPRESA TITULAR DA BANDEIRA. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, as sociedades titulares de bandeiras de cartão de crédito integram a cadeia de fornecimento e respondem de forma solidária com as administradoras de cartões de crédito perante o consumidor
. 2. Cabe à administradora de cartões e a empresa titular da bandeira do cartão de crédito a verificação da idoneidade das compras realizadas, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes. 3. Com o reconhecimento da responsabilidade solidária, a legitimação passiva se amplia e ultrapassa os limites dos vínculos contratuais. A empresa titular da bandeira de cartão de crédito possui legitimidade passiva também quanto à declaração de inexigibilidade da dívida. 4. Se houve inscrição da autora em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa. (sem grifos no original)

Por fim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação em danos morais no
quantum
(R$3.000,00), valor este razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORA VÍTIMA DE ASSALTO. COMPRAS REALIZADAS PELOS ASSALTANTES NO CARTÃO DE CRÉDITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS (R$3.000.00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO PARTICIPA DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CADEIA DE CONSUMO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.